Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão verificada. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo suas condenações pelo delito do art. 19, caput, da LCP. Alega omissão no julgado que considerou condenação transitada em julgado posterior ao fato ora julgado para fins de reincidência. Pede a desconsideração dessa incidência penal, com diminuição da pena e abrandamento do regime (ID 69013732). 1.1. Parecer pelo acolhimento dos embargos (ID 69736089).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na dosimetria da pena que justifique a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. Quanto à dosimetria da pena, o acórdão embargado assim está fundamentado: “(...) quanto à dosimetria, irreparável. Fixada a pena no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria. Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a pena se manteve inalterada e, à míngua de causas de aumento e de diminuição, foi fixada definitivamente neste patamar. Escorreitas a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP.”
4. Ao exame do processo utilizado pelo magistrado sentenciante para fins de reincidência (processo n.o 0729884-58.2023.8.07.0001), verifico que o trânsito em julgado ocorreu em 29.4.2024. O fato delituoso ora julgado ocorreu em 06.4.2024, portanto, essa incidência penal não configura agravante da reincidência.
5. Assim, o item 9 do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “9. Quanto à dosimetria, a sentença merece reparo. Fixada a pena no mínimo legal na primeira etapa. Na segunda fase, ante a ausência de trânsito em julgado do processo n.o 0729884-58.2023.8.07.0001 anteriormente ao fato ora analisado, afasto a agravante da reincidência, todavia, por já estar no mínimo legal, a reprimenda permanece inalterada (Súmula 231/STJ). À míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena resta fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples. Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP. Afastada a reincidência, defiro a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, porquanto preenchidos os requisitos do art. 44, caput e § 2o, do CP.
IV. Dispositivo
6. Embargos Acolhidos nos termos do item 5.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.